Tribunal: STF
Processo: RMS 40521
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 STF. RECURSO QUE NÃO ATACA DE FORMA ESPECÍFICA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.